Tribunal: TJSP
Processo: 2277538-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente - Embargos de declaração interpostos pela Câmara Municipal de Mesópolis – Ilegitimidade de parte – Capacidade postulatória e para recorrer da Mesa da Câmara Municipal – Inteligência do art. 90, II, da CE/89 – Precedentes - Embargos não conhecidos."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000936312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS, é
embargado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 53.558OE
2
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Presidente da Câmara Municipal de Mesópolis
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Interessados: Prefeito do Município de Mesópolis e Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 53.558OE
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente - Embargos de
declaração
interpostos
pela
Câmara
Municipal
de
Mesópolis – Ilegitimidade de parte – Capacidade
postulatória e para recorrer da Mesa da Câmara Municipal
– Inteligência do art. 90, II, da CE/89 – Precedentes -
Embargos não conhecidos.”
O Procurador-Geral de Justiça ajuizou ação direta
objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1o, 2o, 3o, 4o
e dos Anexos I e II da Lei no 009, de 28-5-2015, do Município de
Mesópolis, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade parcial sem
redução de texto dos referidos dispositivos para que se estabeleça que
o cargo de Procurador Chefe do Município seja provido somente por
servidor integrante da carreira de Procurador do Município.
Decidindo a questão, este Órgão Especial julgou
procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1o,
2o, 3o, 4o e dos Anexos I e II da Lei no 009, de 28-5-2015, do Município
de Mesópolis, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos, fls.
200/212.
A Câmara Municipal de Mesópolis, representada por
Procurador Jurídico, com pedido expresso de prequestionamento,
manifestou embargos declaratórios, sustentando na petição de fls. 1/7
obscuridade do acórdão.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 53.558OE
3
Não se conhece dos embargos interpostos, porque a
Câmara Municipal, pessoa jurídica de direito público interno, ou seu
Presidente, não possuem legitimidade para recorrer em sede de ação
direta de inconstitucionalidade.
Nos termos do rol taxativo do art. 90 da CE/89, a Mesa
da Câmara Municipal é parte legítima para propor ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e detém também
capacidade postulatória e para recorrer.
Nesse sentido, é a orientação do Órgão Especial:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação Direta de
Inconstitucionalidade
Legitimidade e capacidade postulatória para
propor a ação e recorrer conferidos apenas à Mesa Diretora da Câmara
(art. 90, II, da Constituição do Estado) Interposição dos embargos, no
entanto, pela Câmara Municipal, dita representada pelos membros da
Mesa Diretora, em petição subscrita apenas por procuradoras da
Câmara, não também por seu Presidente, desacompanhada a peça de
instrumento de procuração habilitando as advogadas à representação
com poderes especiais para fazê-lo
Legitimidade e capacidade
postulatória não preenchidos
Embargos não conhecidos.” (ED no
2182951-35.2017.8.26.0000/50000, rel. Des. João Carlos Saletti, j. em
13-5-2019).
“'Embargos
de
Declaração
-
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade - Ilegitimidade recursal do Presidente da
Câmara Municipal - Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e do
C. Órgão Especial - Recurso não conhecido'. 'A legitimidade recursal
no controle concentrado de constitucionalidade segue a mesma regra
da legitimidade ad causam ativa, restringindo-se a prerrogativa de
recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta ao rol de
legitimados do artigo 90 da Carta Bandeirante'. 'Apenas a Mesa da
Câmara Municipal detém a legitimidade para recorrer de decisão que
lhe seja eventualmente desfavorável, e não o seu Presidente'”. (ED no
2182767-79.2017.8.26.0000/50000, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 53.558OE
4
16-5-2018).
“Embargos de Declaração - Legitimidade e capacidade
postulatória, em ação direta de constitucionalidade, pertencem à Mesa
da Câmara. Recurso subscrito somente pelos Procuradores Jurídicos
sem poderes especiais para tanto. Falta de legitimidade inviabiliza o
conhecimento do recurso. Precedentes da Suprema Corte e deste C.
Órgão
Especial.
Embargos
não
conhecidos”
(ED
2021265-34.2017.8.26.0000/50001, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. em
21-2-2018).
“Embargos
de
declaração.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. Preliminar. Ilegitimidade da Câmara Municipal
para opor o presente recurso. Acolhimento. Vício insanável.
Precedentes. Não conhecimento dos embargos.” (ED no 2055295-
95.2017.8.26.0000/50000, rel. Des. Sérgio Rui, j. em 22-11-2017).
Ante o exposto, não se conhece dos embargos.
Carlos Bueno
Relator